Tribunal: TJMT
Processo: 1021969-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1021969-42.2021.11.0000 – Várzea Grande
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Santori Comercio Importação e Exportação de Alimentos Eireli em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação da ação de busca e apreensão pleiteada pelo Banco Rodobens S.A., deferiu a liminar, por considerar que o juízo da recuperação judicial não declarou os bens como essenciais.
Inconformada, a agravante alega compareceu espontaneamente nos autos requerendo a suspensão do feito, diante do deferimento da recuperação judicial que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, buscando obstar a ordem de busca e apreensão.
Alega a ocorrência de usurpação da competência do juízo recuperacional, diante da determinação de suspensão de todas as execuções e ações em face da recorrente, nos termos do art. 6o §§ 4o e 5o da Lei 11.105/2005, sendo tal juízo que detém melhor condição para verificar a pratica de atos expropriatórios dos bens da empresa.
Segue defendendo que a jurisprudência do STJ pacificou entendimento sobre a impossibilidade de outros juízos decidirem sobre a disposição dos bens da empresa em recuperação judicial, independentemente da sujeição ou não do crédito ao concurso de credores.
Aduz sobre a impossibilidade de retomada de bens essenciais, por questão de ordem econômica e o princípio da preservação da empresa, esclarecendo que os bens objeto da demanda, que são diversos veículos, entre caminhões e caçambas, e que são bens essenciais para manutenção da atividade produtiva da recorrente, já que manuseados diariamente em suas atividades, e por isso, devem ser mantidos em sua posse, independentemente de se tratar de credito extraconcursal.
Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, com a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
De início, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Verifico que houve o deferimento da recuperação judicial para a empresa, ora recorrente, e em sendo assim, o art. 6o da LRF estabelece que o processamento suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, visando proporcionar ambiente favorável à recuperanda para formalizar o plano de recuperação judicial.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os atos expropriatórios devem atos expropriatórios devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, vejamos:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PROCESSAMENTO PENDENTE DE ANÁLISE. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Cinge-se a controvérsia a definir o juízo competente para o julgamento de tutela de urgência incidente em ação de recuperação judicial na qual ainda não foi deferido o processamento do pedido, objetivando a suspensão de atos expropriatórios determinados em execução fiscal. 2. (...). 3. O artigo 189 da LRF determina que se apliquem aos processos de recuperação e falência as normas do Código de Processo Civil no que couber, sendo possível concluir que o Juízo da recuperação está investido do poder geral de tutela provisória (arts. 297, 300 e 301 do CPC/2015), podendo determinar medidas tendentes a alcançar os fins previstos no artigo 47 da Lei no 11.101/2005. 4. Um dos pontos mais importantes do processo de recuperação judicial é a suspensão das execuções contra a sociedade empresária que pede o benefício, o chamado stay period (art. 6o da LRF). Essa pausa na perseguição individual dos créditos é fundamental para que se abra um espaço de negociação entre o devedor e seus credores, evitando que, diante da notícia do pedido de recuperação, se estabeleça uma verdadeira corrida entre os credores, cada qual tentando receber o máximo possível de seu crédito, com o consequente perecimento dos ativos operacionais da empresa. 5. A suspensão das execuções e, por consequência, dos atos expropriatórios, é medida com nítido caráter acautelatório, buscando assegurar a elaboração e aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores ou, ainda, a paridade nas hipóteses em que o plano não alcance aprovação e seja decretada a quebra. 6. Apesar de as execuções fiscais não se suspenderem com o processamento da recuperação judicial (art. 6o, § 7o, da Lei no 11.101/2005), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os atos expropriatórios devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. 7. O Juízo da recuperação é competente para avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência objetivando antecipar o início do stay period ou suspender os atos expropriatórios determinados em outros juízos, antes mesmo de deferido o processamento da recuperação . 8. Conflito positivo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 10a Vara Cível de Maceió/AL.” (CC 168.000/AL, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.12.2019 - negritei)
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator